Tribunal: TJBA
Processo: 8094882-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094882-57.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: ADRIANO BOA MORTE SANTOS Advogado(s):RENATO FIORAVANTE DO AMARAL ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação cível interposta, manteve sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário. A parte embargante sustenta contradição quanto à aplicação da Lei nº 10.931/2004, para afastar a limitação de 1% ao mês dos juros moratórios, e omissão quanto ao pedido de compensação de valores devidos, requerendo a correção do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição do acórdão ao desconsiderar a aplicabilidade da Lei nº 10.931/2004 para afastar a limitação dos juros moratórios; e (ii) verificar se o acórdão foi omisso ao não apreciar o pedido de compensação de valores devidos no contrato em aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado analisou expressamente a inaplicabilidade da tese de limitação legal dos juros moratórios com base na Lei nº 10.931/2004, concluindo que a referida norma não prevê autorização para pactuação irrestrita desses encargos. Quanto à compensação, a decisão recorrida determina que a apuração de eventual saldo devedor ou credor deverá ocorrer na fase de cumprimento de sentença. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Inexistentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível o uso do recurso para promover nova interpretação da matéria decidida. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.263.234/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 15.02.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8094882-57.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante BANCO VOTORANTIM S.A. e como embargado ADRIANO BOA MORTE SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR